Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I c/c 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (ID 16863335). Em razão da necessidade de citação para apresentação de contrarrazões ao recurso, os autos retornaram à origem para realização da diligência (ID 17544351). Por meio da petição sob ID 44976032, o suplicante pugnou pela desistência da ação. O juízo a quo proferiu sentença que homologou o pleito de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 44976036). É o relatório. Decido. O art. 485 enuncia que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Muito embora, no caso, sequer foi citado o requerido. Por sua vez, consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido. Diante disso, ratifico a decisão proferida pelo juízo a quo e homologo o pedido de desistência. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo originário e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006